Tribunal: TJDFT
Processo: 0720909-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720909-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: MARIA DE JESUS DA SILVA PINTO REPRESENTANTE LEGAL: ALESKA FERRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALLCARE ADIMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA em face da decisão de ID. 17442287 que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme pleiteado pela parte ora embargante. Reproduzo integralmente a decisão ora recorrida: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALLCARE ADIMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 0725269-64.2019.8.07.0001, que deferiu a tutela de urgência de caráter antecipatório, de forma a determinar que a ora agravante suspendesse o reajuste em razão do implemento de idade até o julgamento final de mérito. Sustenta a agravante que ao aderir à apólice de seguro saúde coletiva a parte agravada tinha plena ciência de que os reajustes por faixa etária ocorreriam e quais seriam os índices aplicados. Defende que, além da previsão contratual, o reajuste aplicado está autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e atende aos requisitos legais. Ademais, alega ser exorbitante o valor estipulado na hipótese de descumprimento da obrigação de fazer. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da decisão agravada. No mérito, postula o seu provimento para que seja mantido o reajuste em razão da faixa etária. Preparo recolhido em ID. 17366145. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este é o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso em análise, entendo que estão presentes tais requisitos, conforme será demonstrado a seguir. A controvérsia em questão cinge-se à análise da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, por verificar no caso elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto entendeu o juízo a quo que a documentação carreada aos autos traz indubitável convencimento de que a majoração do plano de saúde em questão ocorrida em razão da faixa etária da beneficiária foi desarrazoada. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID. 17366149): A decisão de ID. 58390570, deferiu “o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as requeridas mantenham a autora como beneficiária do plano de saúde coletivo até então gozado ou realizem sua migração para plano de saúde individual ou familiar, mantidas as condições anteriormente contratadas, e sem prazo de carência, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes, com a ressalva de possibilidade de manutenção do último reajuste feito com base na mudança de faixa etária, tudo no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária fixada por este juízo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pela desídia ou descumprimento da obrigação.” (grifei) Da análise do acervo probatório, o último reajuste com fundamento da mudança de faixa etária ocorreu quando a autora completou 59 anos, ou seja, em setembro de 2016 e, segundo a tabela contida na petição apresentada pelo requerido no ID. 63266771, o valor foi reajustado no percentual de 64,52%, passando a ser de R$ 1.273,80 (um mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta centavos). Portanto, enquanto não houver decisão judicial modificando a tutela de urgência deferida, deverá ser cobrado da autora, tão somente, a mensalidade no valor de R$ 1.273,80 (um mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta centavos). Deverão as rés, proceder a adequação dos boletos de cobrança já no mês subsequente à intimação desta decisão, sob pena de incidência da multa diária já arbitrada. Eventual direito de ressarcimento a autora quanto as parcelas pagas a maior será analisada quando da prolação da sentença, ficando a autora, desde logo, ciente de que acaso haja improcedência de sua pretensão, a própria sentença servirá de título executivo para os requeridos cobrarem eventual diferença das parcelas. Int. Em princípio, vale destacar que a relação em tela é regida pelas leis consumeristas, tendo em vista que a parte agravante e a agravada enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor: Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Neste contexto, verifico imprescindível a instrução do processo para ser analisada de forma inequívoca a apontada abusividade do reajuste. Conforme entendimento do colendo STJ, o aumento por implemento de idade não é, por si só abusivo, devendo ser analisados vários elementos a fim de verificar a licitude ou não do reajuste aplicado. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. ADEQUAÇÃO. SÚMULAS N. 5, 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso". Tese firmada pela Segunda Seção no REsp. 1.568.244-RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC/73. 2. No mesmo precedente foi decidido que "se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração do percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença." 3. Incidência dos enunciados n. 5, 7 e 83 da Súmula desta Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1658527/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017.) In casu, a parte agravante assevera que a contratante/agravada teve pleno conhecimento dos índices de reajuste, ante a existência previsão contratual neste sentido. Ademais, ao se considerar o tempo que as partes mantêm a relação jurídica, não seria crível que a beneficiária não tivesse conhecimento dos critérios de correção do seu plano, inclusive quanto ao fator idade e os percentuais de reajuste. Além disso, é importante frisar a necessidade das partes agirem com boa-fé, seja na contratação, seja na execução do contrato, como também de modo a evitar o desequilíbrio na equação financeira do contrato, de modo que a ação individual ou a negativa de cobertura ou aplicação de cláusula não implique em onerar a outra parte com custos mais elevados do que aquele efetivamente e previamente acordados ou esperados. No caso de planos de saúde com mais razão, diante da necessidade de se observar rigorosamente os cálculos atuariais que fixam as balizas para sua viabilidade econômico-financeira. Desse modo, após exame do conjunto probatório carreado, em especial o fato de ter sido disponibilizado à beneficiária o manual com as informações sobre cobertura e critérios de correção do respectivo plano de saúde, mostra-se possível o aumento da mensalidade, em razão da mudança de faixa etária. Não é demais frisar que, na regulamentação dos Planos Privados Coletivos de Assistência à Saúde, os reajustes não estão sujeitos à prévia autorização pela Agência Nacional de Saúde. Basta que os critérios e condições para sua realização constem no contrato ou no manual do beneficiário (RN no. 195/ANS). Cabe ao estipulante o apoio técnico na discussão de aspectos operacionais, com referência a negociação dos reajustes e a aplicação de mecanismos de regulação pela operadora de plano de saúde dentre outros (RN no. 196/ANS). Esse posicionamento é igualmente expressado na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. SUSPENSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO. RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO. I - A probabilidade do direito não ficou evidenciada, o que obsta a concessão da tutela de urgência para sobrestar os reajustes e evitar a aplicação de novos índices ao plano de saúde, devendo-se aguardar a instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos que envolvem a lide. II - A controvérsia instaurada nos autos originários versa sobre validade da cláusula contratual que prevê reajustes por faixa etária em planos de saúde coletivos, cuja matéria foi afetada ao rito dos recursos repetitivos no REsp 1.726.285/SP (Tema 1016). Mantida a r. decisão. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1232821, 07247855220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. MUDANÇA DA FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do NCPC, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança das alegações. 2. Não se pode aplicar aos contratos de plano de saúde firmados na modalidade coletiva por adesão os índices dos reajustes autorizados pela ANS para os planos individuais/familiares, cabendo à agência reguladora tão-somente aprovar e fiscalizar o percentual indicado pelas operadoras. 3. No caso dos autos, além da expressa previsão quanto à possibilidade de reajuste das mensalidades por mudança da faixa etária no contrato de plano de saúde coletivo por adesão, observa-se que o aumento desproporcional sustentado pela autora, ora agravante, decorreu de percentuais aplicados após a implementação da idade de 59 anos pela agravante, o que impõe a instauração do contraditório para constatação de eventual abusividade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno Prejudicado. (Acórdão 1231044, 07099202420198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. No presente caso, como se trata de plano coletivo por adesão, é inviável a aplicação dos índices de reajustes aprovados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme dispõe o artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, pois são restritos aos contratos individuais. 2. O fato de as operadoras de plano de saúde poderem aumentar a mensalidade dos planos coletivos com índices superiores ao fixado para os planos individuais não autoriza que esse aumento seja desarrazoado, ferindo o equilíbrio contratual e onerando excessivamente o consumidor. 3. Contudo, para se verificar eventual ilegalidade do reajuste, faz-se necessária a dilação probatória, uma vez que é preciso averiguar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessário à manutenção da cobertura. 4. Agravo não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1212240, 07134454820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO INÍCIO DA LIDE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO POSTULADO. REAJUSTE ANUAL APLICADO EM PATAMARES COERENTES COM A INFLAÇÃO DO SETOR DE SAÚDE. DEMONSTRATIVO DO COMPROMETIMENTO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PLANO. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS RELACIONADOS À MEDIDA POSTULADA. PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Tratando de pretensão recursal que almeja a concessão de tutela antecipada indeferida pela decisão agravada, para o deferimento da medida, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No particular, a parte agravante pretende reformar a decisão que indeferiu, na origem, a tutela provisória de urgência postulada, e eu vindicava a suspensão do reajuste aplicado nas parcelas mensais do contrato de plano de saúde mantido entre as partes. 3. Admite-se a majoração do valor do plano de saúde de acordo com as faixas etárias dos segurados, desde que observada a orientação uniformizadora emanada da Corte Superior de Justiça, a qual impede que a majoração seja desarrazoada de modo a onerar excessivamente o consumidor ou discriminar pessoa idosa (REsp 1.568.244/RJ). 4. Ao menos nesta análise perfunctória própria de via recursal eleita, os reajustes perpetrados in casu não se demostram desproporcionais e desarrazoados, quer seja por se tratar de plano de saúde coletivo na modalidade autogestão, não estando sujeitos ao código consumerista nem aos limites de reajustes anuais divulgados pela ANS para os planos individuais e coletivos, quer seja em razão de não se verificar, a princípio, que a aludida majoração estaria em descompasso com a inflação específica do setor, bem como por encontrem amparo legal e contratual. 5. Não se verifica no caso dos autos, ao menos nesta via de cognição superficial, a probabilidade do direito dos autores, ora recorrentes, tal qual exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, o que acaba por desautorizar a pretensão de reforma da decisão proferida na origem, e, por conseguinte, o provimento do presente agravo de instrumento. 6. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1157591, 07216791920188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 19/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em Juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Analisada a tutela de urgência, necessário observar a determinação do REsp 1716113/DF, que está sendo analisado no sistema de recurso repetitivo, no sentido de suspender a análise da questão até julgamento final do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requeridas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para responder no prazo legal. Após, suspendam-se os autos até julgamento final do REsp 1.716.113/DF. (destaques no original) A parte ora embargante alega a existência de obscuridade no referido decisum (ID. 17737582). Sustenta que a decisão restou obscura ao não se pronunciar sobre “a possibilidade dos reajustes a título de sinistralidade”. Desse modo, requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício apontado. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de obscuridade no julgado. Elpídio Donizetti, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi.. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) (destaquei) Como cediço, o reajuste dos planos de saúde coletivos é feito com base na livre negociação entre as partes contratantes, cabendo à Agência Nacional de Saúde Suplementar tão somente monitorar esses reajustes, mas não definir um índice como teto, sendo oportuno salientar que restou assentado entre as partes, consoante cláusula 13.4 do contrato, que o valor mensal do benefício poderá sofrer reajustes legais e contratuais, em conformidade com a legislação vigente à época, restando prevista expressamente a possibilidade de reajuste por sinistralidade. Além disso, cabe frisar que, tratando-se de planos coletivos, é inviável a aplicação dos índices de reajuste aprovados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, conforme dispõe o artigo 35-E, § 2o, da Lei no 9.656/1998, pois eles são restritos aos contratos individuais. O plano de saúde coletivo é regido pelas cláusulas do contrato firmado e o valor da mensalidade é estabelecido por meio de parâmetros atuariais do grupo atendido pelos serviços, podendo sofrer reajuste tanto pela mudança de faixa etária quanto pela sinistralidade do contrato, apurado na data de aniversário do ajuste. O plano individual, por sua vez, por não ser destinado a um grupo específico de pessoas, mas a toda a população, segue critérios de reajuste estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde – ANS, nos termos do já mencionado artigo 35-E, § 2o, da Lei no 9.656/98, e do artigo 4o, XVII, da Lei no Lei no 9.961/00. Dessa forma, somente os planos individuais e familiares gozam da garantia de que suas mensalidades serão reajustadas com base em índice previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, uma vez que as entidades estipulantes dos planos coletivos possuem a liberdade de pactuar o percentual do referido reajustamento com a operadora. Com relação ao reajuste do plano, o artigo 16, inciso XI, da Lei no 9.656/98, estabelece que os contratos de assistência à saúde devem conter cláusulas que indiquem com clareza os critérios de revisão das contraprestações pecuniárias. No caso concreto, o contrato firmado entre as partes prevê na cláusula 13.4 o reajuste em razão da sinistralidade (ID. 44795902 – Pág. 2 dos autos principais). Desse modo, os reajustes das mensalidades ocorrem anualmente, independente da data de inclusão do titular e dos dependentes. As operadoras de planos de saúde reavaliam seus contratos com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro. Os ajustes acontecem em razão do repasse para as mensalidades do aumento nos custos dos serviços hospitalares, como também em decorrência do crescimento da utilização do plano pelos beneficiários em relação aos pagamentos efetuados à operadora. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de reajuste nos contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar dispendiosa ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade. Corroborando tal entendimento: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. REEXAME DE PROVAS E DA RELAÇÃO CONTRATUAL ESTABELECIDA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 2. "É possível reajustar os contratos de saúde coletivos, sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade". (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015). Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Na espécie, o acórdão, à luz do contrato entabulado entre as partes e dos reajustes promovidos pela operadora do plano de saúde, não reconheceu a abusividade do reajuste do plano de saúde amparado nas provas e no contrato firmado entre as partes. A reforma do aresto hostilizado, com a desconstituição de suas premissas, impõem reexame de todo âmbito da relação contratual estabelecida e incontornável incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1483244/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017) Nesse viés, os reajustes só poderão ser considerados abusivos quando comprovada a utilização de índices desproporcionais à sinistralidade ou desacompanhados de informação clara e precisa acerca da correspondente necessidade de reajuste, o que não se faz possível asseverar de plano, pois tal aferição reclama ampla dilação probatória. Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos, SEM EFEITOS INFRINGENTES, tão somente para sanar a obscuridade presente na decisão ora embargada, esclarecendo que é plenamente cabível a aplicação de reajuste a título de sinistralidade, haja vista se tratar de plano de saúde coletivo. Oportunamente, revogo parte da decisão anterior que determinou a suspensão do feito em razão do REsp 1716113/DF, tendo em vista que o julgado referido trata apenas dos planos de saúde individuais ou familiares que não é o caso dos autos. Preclusa essa decisão, retornem os autos para análise do mérito do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2020 10:58:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador